Tribunal: TJMT
Processo: 1022920-78.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1022920-78.2019.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: HELIDA CRISTINA DOSSANTOS COSTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT (Processo no 1022920-78.2019.8.11.0041), em que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária, e ainda condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o e 8o, do CPC/2015. (Id. 44626971).
A apelante sustenta que a Magistrada, ao aplicar a tabela legal aliada ao grau de repercussão apontado pelo perito, incidiu em equívoco ao considerar um membro inferior e um membro superior, isoladamente, uma vez que há previsão específica na tabela trazida pela Lei no 11.945/09 para lesões que incapacitem um dos membros inferiores e superiores conjuntamente.
Assevera que o cálculo foi elaborado sobre o limite máximo indenizável de 70% (setenta por cento) para lesão no membro inferior direito e membro superior esquerdo, quando esse deveria ser feito sobre 100% (cem por cento), por ser esse o limite máximo indenizável para lesões que afetem um dos membros inferiores e um dos membros superiores.
Pondera que deve-se levar em conta que as lesões do autor atingem a porcentagem de 62,5%, uma vez que é a média encontrada em cálculo aritmético (metade de 125%), observando-se o laudo pericial realizado. Dessa forma, a apelada teria direito de perceber, a título de cobertura, a quantia total de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Prequestiona o art. 40 da Resolução no 332 da SUSEP, combinado com o art. 115, §§ 4o e 4o-A do Código de Trânsito Brasileiro, assim como às regras insertas no art. 3.o, inc. II, principalmente quanto ao termo “ATÉ”, e art. 5o, §5o, da Lei no 6.194/74, já com as alterações estabelecidas pela Lei no 11.482/2007, Lei no 8.441/92 e Lei no 11.945/2009 respectivamente.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para o fim de que seja aplicada corretamente o percentual da tabela legal sobre o caso concreto, qual seja, em (62,5%) conforme determinou a perícia judicial, assim como a Tabela da Lei no 11.945/2009 (100%), (Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior) no total de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).(Id. 44626973)
A apelada não apresentou contrarrazões. (Id. 44626976)
É o necessário.
DECIDO
O CPC de 2015, dispõe:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
(...)”
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT em razão de acidente de trânsito no qual foi atropelada por um veículo ocorrido em 24-02-2017, e em decorrência a autora/apelada sofreu fraturas de face frontral, fratura de fêmur direito com esmagamento em ante braço esquerdo, sendo encaminhada ao Pronto Socorro, e submetida a procedimento clínico, e ocasionou invalidez permanente, com a inicial foram apresentados documentos pessoais, boletim de ocorrência, prontuário médico, exames, requerimento administrativo.
O MM. Juiz recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a citação da ré/apelante, que contestou a ação.
Após instrução processual, com realização de perícia, julgou procedentes os pedidos da autora/apelada.
A apelante pretende afastar a condenação da verba de seguro DPVAT, ao aplicar a tabela legal aliada ao grau de repercussão apontado pelo perito, incidiu em equívoco ao considerar um membro inferior e um membro superior, isoladamente, uma vez que há previsão específica na tabela trazida pela Lei no 11.945/09 para lesões que incapacitem um dos membros inferiores e superiores conjuntamente.
Não merece reparos a sentença neste ponto, tendo em vista que os documentos que instruíram a inicial, isto é, boletim de ocorrência, prontuário médico, requerimento administrativo, onde todos demonstram que o nexo causal entre as lesões e o acidente, bem como o laudo pericial graduou as múltiplas lesões ocasionados pelo atropelamento, de forma inconteste. Ressalte-se que intimada a apelante para manifestar sobre o laudo, manteve-se inerte.
Não bastasse isso, a MMa. Juíza, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, apreciou as provas existentes nos autos livremente e de forma fundamentada.
Acerca do tema, a doutrina nos ensina “O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado das as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).
Sendo assim, restou comprovado nos autos que o autora/apelada sofreu acidente de trânsito, no qual a apelada foi atropelada por um veículo, e teve lesões múltiplas, lhe causando invalidez permanentes que devem ser indenizadas como apurado e graduado em laudo pericial, observando o limite máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) nos termos da Lei de Seguro DPVAT, como estabelecido na sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -INADIMPLÊNCIA PRÊMIO - FATO IRRELEVANTE AO DIREITO À COBERTURA - LAUDO DO IML - DISPENSÁVEL - LESÕES MÚLTIPLAS - SOMATÓRIO - HONORÁRIOS - VALOR CONDENATÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização. Inteligência da Súmula 257, do STJ.
- O laudo do IML não é documento essencial para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT, tampouco para o julgamento do feito, eis que pode ser substituído por outros elementos probatórios, principalmente a perícia médica produzida sob o crivo do contraditório por profissional de confiança do juízo.- Diante da existência de lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente em lei (R$13.500,00).
- Os honorários advocatícios deverão ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado bem como o tempo exigido para seu serviço (CPC, art. 85, §2o). ” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.113056-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 31/01/2019) (sic)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA – ATESTADA E QUANTIFICADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO – MÚLTIPLAS LESÕES – LIMITAÇÃO AO TETO MÁXIMO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO CORRETAMENTE PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.O valor do quantum indenizatório do seguro obrigatório DVPAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ), respeitado o limite do teto máximo indenizável estabelecido pelo artigo 3o, b), da Lei n. 6.194/1974.
Se a r. sentença fixou o montante da indenização em conformidade com o grau de redução funcional atestado pela perícia médica judicial, impõe-se sua manutenção.”(N.U 0040740-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019) (sic)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRELIMINAR - JULGAMENTO ULTRA PETITA - AFASTADA - LESÕES MÚLTIPLAS - SOMATÓRIO - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - A PARTIR DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- O julgamento de primeira instância não contém vício ultra petita, se foram analisadas apenas questões abordadas pelas partes.
- Diante da existência de lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente em lei (R$13.500,00).
- Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consagrou que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento danoso.- O montante despendido com transporte também deverá ser ressarcido, porquanto este se encontra abrangido pelo art. 3o, III da lei no 6.194/74, que trata do reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas, caso demonstrado o nexo de causalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.037017-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018) (sic)
“ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MÚLTIPLAS FRATURAS ATESTADAS NO LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ATRELADA À EXTENSÃO DE CADA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR MÁXIMO LEGAL. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. DE OFÍCIO, ADEQUAÇÃO DO DIES A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 580 DO STJ. ÊXITO MÍNIMO DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro DPVAT, em caso de incapacidade parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. Por consequência, atestando o laudo pericial múltiplas lesões, pertinente a indenização correspondente a cada uma delas, respeitado o limite máximo legal. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado pela Súmula 580, sobre a verba securitária relativa ao DPVAT deve incidir a correção monetária desde o evento danoso, com a adequação do dies a quo mesmo nos casos em que não haja provocação da parte interessada. Diante do êxito mínimo nos pedidos, deve a parte autora arcar com o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.” (TJSC, Apelação Cível n. 0303523-25.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 24-05-2018). (sic)
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que fixados no teto máximo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora